Tribunal: TJPA
Processo: 0812868-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812868-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS CARLOS GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE PLANTÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do Art. 121, c/c art. 14, inciso II, c/c Art. 163, § único, Inciso III, todos do código penal. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada negativa de autoria e ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar. desnecessidade da medida extrema. improcedência. gravidade concreta do delito. custódia devidamente fundamentada. periculosidade do coacto.
modus operandi
do delito. garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

Verifica-se,
in casu
, a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Constata-se que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado, na gravidade concreta do crime e necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos e do
modus operandi
utilizado, quais sejam tentativa de homicídio e dano qualificado ao patrimônio público, praticados por policial militar que, embriagado e utilizando o armamento fornecido pela Polícia Militar, efetivou disparos contra vítimas desarmadas, em local público, inclusive, atingindo Sherly do Socorro Cunha Ramos, em contexto iniciado por motivo fútil, uma briga com outro cliente do bar, conhecido como Negão do Açaí, que teria derramado bebida no paciente. Afirmou, ainda, a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, sobretudo, ao considerar que não é a primeira vez que o custodiado atenta contra a vida de outrem, tendo em vista que responde por outro crime de homicídio e tentativa de homicídio, já tendo sido, inclusive, pronunciado. Asseverou, também, “fundado receio de que, na condição de agente de segurança pública treinado e armado, possa interferir negativamente na produção probatória, especialmente havendo relato uníssono dos condutores de que, mesmo dentro da viatura policial, o flagranteado tentou repassar a terceiro a arma de fogo utilizada

no delito, o que só não ocorreu pela ação efetiva dos policiais militares que realizaram a prisão”. Afastou, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

3.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório

impetrado em favor do paciente
LUIS CARLOS GOMES DE SOUZA
,
acusado pela prática dos crimes tipificados no Art. 121 combinado com 14, II e com o art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara
de Plantão Criminal de Belém
.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; b) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e dos requisitos necessários da custódia cautelar; c) desnecessidade da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “no dia 21 de dezembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter supostamente praticado os crimes dos arts. 121, c/c art.14, II e art. 163, III, §único, III do CPB. Segundo o relatado perante a autoridade policial e demais testemunhas, no dia do fato, os policiais estavam em patrulhamento, quando foram acionados por populares nas proximidades que no bar/restaurante TUTANO ocorreram disparos e que pessoas foram atingidas. Ao chegar ao local, encontraram o Sr. Luis portando arma de fogo, e foi questionado se era policial, o qual não comprovou com nenhuma documentação. Ao ser levado à delegacia, foi acompanhado ao banheiro, e, por não aceitar esta atitude, destruiu a porta do banheiro, conforme fotos anexadas nos autos do procedimento investigatório.”. (...) “A prisão em flagrante delito decorreu do fato de o nominado 3º Sargento da Polícia Militar estar embriagado e haver utilizado pistola – marca Taurus, modelo 940, calibre 40, série SEU 89033 – para efetuar disparos, durante briga ocorrida na Tutano Conveniência – situado na Avenida Dalva, esquina com Passagem São Jorge, nº 306, bairro Marambaia –, ocasião em que Sherly do Socorro Cunha Ramos foi alvejada, no tornozelo, tendo o custodiado também danificado dolosamente porta de alumínio de banheiro que integra o prédio da Delegacia-Geral de Polícia Civil”.

Informou o juízo coator que o feito foi distribuído perante o juízo plantonista, o acusado, por meio de advogado particular, pugnou pela revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pelo juízo coator, que homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, em 22/12/2020, por vislumbrar elementos que comprovam os indícios de materialidade e autoria delitivas, nos moldes do art.310, §2º, c/c art. 312, do CP. Em 23/12/20, ao tomar ciência da decisão, o
parquet
, requereu pela manutenção da prisão preventiva, eis que entendeu que a segregação social se faz conveniente e necessária para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), bem como não há medidas diversas da prisão suficientes que satisfaçam a situação do caso concreto, o que foi acolhido pela autoridade coatora no dia 01/01/2021.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração acerca de suposta ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada negativa de autoria e ausência dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
falta de fundamentação idônea do decreto preventivo
e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação de negativa de autoria e ausência dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Verifica-se,
in casu
, a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Constata-se que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado, na gravidade concreta do crime e necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos e do
modus operandi
utilizado, quais sejam tentativa de homicídio e dano qualificado ao patrimônio público, praticados por policial militar que, embriagado e utilizando o armamento fornecido pela Polícia Militar, efetivou disparos contra vítimas desarmadas, em local público, inclusive, atingindo Sherly do Socorro Cunha Ramos, em contexto iniciado por motivo fútil, uma briga com outro cliente do bar, conhecido como Negão do Açaí, que teria derramado bebida no paciente. Afirmou, ainda, a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, sobretudo, ao considerar que não é a primeira vez que o custodiado atenta contra a vida de outrem, tendo em vista que responde por outro crime de homicídio e tentativa de homicídio, já tendo sido, inclusive, pronunciado. Asseverou, também, “fundado receio de que, na condição de agente de segurança pública treinado e armado, possa interferir negativamente na produção probatória, especialmente havendo relato uníssono dos condutores de que, mesmo dentro da viatura policial, o flagranteado tentou repassar a terceiro a arma de fogo utilizada

no delito, o que só não ocorreu pela ação efetiva dos policiais militares que realizaram a prisão”. Afastou, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa na parte que interessa do decreto preventivo,
in verbis
:

“De fato, há prova da materialidade criminosa e indício de autoria delitiva suficiente para sustentar o enquadramento provisório na infração de tentativa de homicídio e dano qualificado ao patrimônio público – consoante o art. 121 combinado com 14, II e com o art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal –, crimes dolosos com maior relevo justamente por terem sido praticados por policial militar que, embriagado e utilizando o armamaneto fornecido pela Polícia Militar, efetivou disparos contra vítimas desarmadas, inclusive atingindo Sherly do Socorro Cunha Ramos, em contexto iniciado por motivo fútil, qual seja, briga com nacional conhecido como Negão do Açaí, o qual teria derramado bebida no flagranteado. Além disso, ao ser conduzido pela guarnição da Polícia Militar para a Delegacia-Geral para lavratura de APF, o custodiado danificou dolosamente a porta de alumínio do banheiro do mencionado prédio público, conforme fotos colacionadas aos autos, o que ensejou a utilização de algemas no conduzido para resguardar a integridade dos presentes. Os fatos acima articulados são harmoniosamente narrados pelas testemunhas – os condutores 2º Sargento da Polícia Militar Antônio Félix da Conceição, 3º Sargento da Polícia Militar Rogério Felipe Correa e 3º Sargento da Polícia Militar Paulo Sérgio Silva de Oliveira, assim como pelos funcionários do Tutano Conveniência Pavel Ataíde Planzo e Erlandson Cavalcante da Silva –, encontrando-se o dano ao patrimônio público demonstrado por fotos colacionadas ao APF em análise. Pelos elementos colacionados, em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva – não sendo esta a primeira vez que o custodiado atenta contra a vida de outrem –, bem como por conveniência da instrução penal, havendo fundado receio de que, na condição de agente de segurança pública treinado e armado, possa interferir negativamente na produção probatória, especialmente havendo relato uníssono dos condutores de que, mesmo dentro da viatura policial, o flagranteado tentou repassar a terceiro a arma de fogo utilizada no delito, o que só não ocorreu pela ação efetiva dos policiais militares que realizaram a prisão. Esclareça-se que, nos autos do Processo nº 00050834820108140401, o ora custodiado foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, ante a possível prática, em concurso de agentes, de homicídio consumado e de homicídio tentado, tendo sido impugnada a mencionada decisão interlocutória por Recursos em Sentido Estrito ainda não apreciados pelo TJPA. Sublinhe-se que o flagranteado utilizou arma de fogo de uso restrito para a prática do suposto homicídio tentado – qual seja, pistola marca Taurus, modelo 940, calibre 40, série SEU 89033 –, o que seria motivo suficiente para a denegação da liberdade provisória, à luz do art. 310, § 2º, do CPP, com a nova redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime. Some-se a isso o entendimento pacífico da jurisprudência de que a primariedade, os bons antecedentes, o domicílio certo e a ocupação lícita, por si só, não são capazes de afastar a custódia cautelar, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva para garantir a ordem pública. E, conquanto não tenha sido objeto de pleito expresso, não é caso de concessão de benefícios em razão da pandemia, eis que a Recomendação CNJ nº 62/2020 não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, não restando comprovada a ausência de equipe de saúde lotada na unidade prisional em que está recolhido o paciente. Assim, estando presentes os pressupostos legais, é medida necessária e adequada a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em atendimento à representação formulada pela Autoridade Policial, amoldando-se o presente pronunciamento judicial à atual redação dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. ISTO POSTO, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do policial militar LUIZ CARLOS GOMES DE SOUZA, já qualificado nos autos, bem como a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA”.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria e nesta Eg. Corte de Justiça -
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/01/2021